Tribunal: STF
Processo: ARE 1334742
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata- se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ‘0900’ OU ‘900’ — SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA) — DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS — INCLUSÃO NA CONTA TELEFÔNICA DO CONSUMIDOR — PRÁTICA DESLEAL E ABUSIVA — SUCESSORA DA EMBRATEL — SERVIÇO PRESTADO COM A PARTICIPAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DA EMBRATEL — LEGITIMIDADE PASSIVA — ATOS ILEGAIS — POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO —APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    1) Na prestação do chamado ‘Serviço de Valor Adicionado’ (SVA) existe, de um lado, a operadora, que é a entidade exploradora do serviço telefônico em uma localidade ou região e, de outro, o provedor, que é a pessoa jurídica que provê o serviço de valor adicionado por meio da rede pública de telecomunicações, que é responsável pelo serviço perante os assinantes, ou seja, os serviços de valor adicionado são oferecidos por empresas desvinculadas da concessionária de telefonia, que se valem de sua estrutura de telecomunicações para comercializar serviços agregados.
    2) A inclusão, na conta telefônica do consumidor, de débitos não autorizados, cobrados em razão do uso dos serviços de valor adicionado, configura prática desleal e abusiva, a legitimar o Ministério Público a propor ação com o objetivo de garantir a continuidade do serviço público essencial contratado, conforme disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual ‘os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos’.
    3) Há muito vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o serviço '900' é oneroso e somente pode ser fornecido mediante prévia solicitação do titular da linha telefônica’ (Quarta Turma, REsp n° 258.156/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 21/09/2000, DJ 11/12/2000, p. 210) e que ‘a cobrança de serviço de '900 - disque prazer' sem a prévia solicitação do consumidor constitui prática abusiva (CDC, art. 39, 111). Se prestado, sem o pedido anterior, tal serviço equipara-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento (CDC, art. 39, parágrafo único)’ (Terceira Turma, REsp n° 318.372/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 27/04/2004, DJ 5/2004, p. 213). 
    4) A legitimidade passiva da apelante decorre da disponibilização de sua rede de telefonia aos provedores de SVA, a fim de dar suporte à efetiva prestação do aludido serviço privado, o que lhe confere as atribuições de bloqueio e desbloqueio do serviço, não devendo prevalecer o argumento de que apenas ‘disponibiliza o meio necessário para que uma ligação possa ser efetuada para o exterior, sem interferir na finalidade da ligação e em qual será o valor cobrado...’, uma vez que sua participação nessa cadeia de serviços é, evidentemente, remunerada, não se podendo impingir ao consumidor os ajustes que porventura tenham sido realizados com a provedora do SVA, em face da ausência de consentimento prévio e expresso nesse sentido.
    5) Se a apelante contribuiu para que houvesse a prática de atos ilegais e/ou abusivos em detrimento do consumidor — ainda que sua atuação encontrasse respaldo, a princípio, em atos normativos emanados da agência reguladora (Resoluções ANATEL n°' 538/2010 e 632/2014) — é possível ao Judiciário determinar a correção de eventuais desvios, ainda que chancelados, em tese, pelos atos normativos invocados, na hipótese de desbordarem a atividade fim da regulação, por ser legitimo determinar, até mesmo, a própria correção da norma regulatória, quando forem contrárias às normas constitucionais e aos ditames e princípios do Código de Defesa do Consumidor.
    6) Apelação conhecida e desprovida.“ (pág. 55-56 do doc. eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; e 21, XI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INTERNET. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 17.6.2016.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 965.618-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 24/8/2016, Primeira Turma) 
    Ademais, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Resoluções 538/2010 e 632/2014 da ANATEL; art. 61 da Lei 9.472/1997; Código de Defesa do Consumidor e Lei Federal 9.472/1997). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Civil e do Consumidor. Internet. Suspensão do serviço. Dano Moral. Indenização. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (RE 965.638-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 29/8/2016, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.314.822-AgR/SE, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (Art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
- Relator -